Tribunal: STF
Processo: RE 1537165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DESPACHO

Trata-se de requerimentos apresentados pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos (Doc. 143), Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Doc. 157), Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 165) e Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico (Doc. 167).
Por meio dos requerimentos referidos, as entidades requerem sua admissão na relação processual na qualidade de amicus curiae, sustentando a representatividade e utilidade de sua colaboração para o debate da questão constitucional tratada no presente Recurso Extraordinário.
É o relatório.

Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Ministro Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 
Na presente hipótese, os requerentes preenchem os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amici curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível.
Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem com acerca dos reflexos de eventual decisão desta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE no presente Recurso Extraordinário.
À Secretaria, para as anotações pertinentes.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente